Tribunal: TJES
Processo: 5003107-72.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003107-72.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZIMAR PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL – NÃO COMPROVADO O DIREITO ALEGADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

2.
No caso em comento, vejo que o edital que rege o certame fez constar, em seus itens 10.1 e 10.2, os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP.

3.
Nesta seara, entendo que a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia. Jurisprudência do c. STJ.

4.
Ademais, é de curial sabença que a Lei nº 13.726/2018 visa simplificar os procedimentos administrativos, passando inclusive a dispensar a exigência de autenticação de cópia de documento no âmbito de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No entanto, não vejo como aplicá-la ao caso em voga, pois, em que pese seu art. 3º, §1º, constar expressamente que “
é vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido
”, a apelante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada.

6.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003107-72.2023.8.08.0030

APELANTE: ELZIMAR PEREIRA DOS SANTOS

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SUPERINTENDENTE DA SRE DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELZIMAR PEREIRA DOS SANTOS
, em face da r. sentença de Id. 6098323, que, nos autos do “
Mandado de Segurança
”, impetrado por ele em face de
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
e
SUPERINTENDENTE DA SRE DE LINHARES
, denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC/15.

Narra a exordial que a impetrante, ora apelante, se inscreveu para o processo seletivo de contratação de profissionais em designação temporária, vinculado à Superintendência Regional de Educação de Linhares, e que, no dia de convocação para a chamada, se apresentou com o escopo de comprovar a titulação informada na inscrição e fazer a escolha da vaga.

Porém, no ato de análise de documentos, o servidor designado para tal atividade enumerou a existência de uma suposta irregularidade no atendimento ou apresentação de documentação completa prevista no subitem 10.2, adicionando a observação “qualificação cadastral”.

Alega que, negar acesso à escolha de vaga e o exercício do cargo temporário pela inconsistência alegada viola normas mínimas do ordenamento e, da mesma forma, os princípios basilares da Administração Pública.

Assim, ajuizou a demanda requerendo que seja declarado nulo o ato administrativo que impediu suas participações no ato de escolha, com a sua consequente reclassificação.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo “a quo” denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo na forma do art. 487, inc. I, do CPC/15. Isso porque, para ele, a impetrante não logrou êxito em comprovar o direito alegado, uma vez que o próprio edital especificou os documentos que deveriam ser apresentados no ato da escolha da vaga, bem como demonstrou a forma de obter a qualificação cadastral.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que se inscreveu, no final de 2022, no Processo Seletivo regido pelo Edital 031/2022, visando a atuação na rede estadual de ensino. Porém, ao apresentar os documentos necessários para participar do Processo Seletivo, os requeridos, ora apelados, alegaram que os documentos não estavam adequados pela divergência na Qualificação Cadastral do PIS/PASEP.

Aduz que apresentou o mencionado documento exigido pelo Edital, quando este lhe foi exigido, tendo seu direito de acesso ao cargo negado, o que violou o art. 37 da CF/88.

Expõe, ainda, que já laborou para os apelados em outras oportunidades, tendo registro de outros vínculos em designação temporária junto ao Estado do Espírito Santo, logo, não é pessoa estranha à Administração Pública. Assim, destaca que a Lei Federal nº 13.726/2018 desobriga a apresentação de documentos já existentes em bancos de dados da Administração Pública e, da mesma forma, não exige documento que pode ser substituído por outro.

Por fim, afirma ser necessária a observância da teoria dos motivos determinantes, que impõe ao Administrador o dever de vinculação aos motivos invocados para a praticaria do ato administrativo. Portanto, em que pese ter apresentado o documento do PIS/PASEP, sua incongruência poderia ter sido facilmente superada pela emissão de uma 2ª via documental, configurando-se o ato administrativo (reclassificação) desproporcional e com excesso de formalidades.

Nesse sentido, requer que a r. sentença recorrida seja reformada, para declarar nulo o ato administrativo que impediu o apelante de participar do ato de escolha e condenar os apelados a lhe reclassificarem.

Pois bem.

Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

No caso em comento, vejo que o edital que rege o certame fez constar, em seus itens 10.1 e 10.2, os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando, inclusive, a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP, nos seguintes termos:

10.1 – Para efeito de formalização do contrato,
é obrigatória
, após convocação de acordo com o formato da chamada utilizada pela SRE, a apresentação de cópia autenticada ou cópia simples acompanhada dos documentos originais dos seguintes documentos:

(...)

IV –
Qualificação Cadastral do PIS/PASEP
(acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/ Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”);

10.2 –
Na hipótese de não atendimento ou não apresentação da documentação completa (originais e cópias) prevista no subitem 10.1 (exceto inciso XI – formação acadêmica), o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação
.

Nesta seara, entendo que a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia. A respeito, colaciono a pacífica jurisprudência do c. STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA COM LASTRO EM REGRA EDITALÍCIA EXPRESSA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO. LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. ADEQUADA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, a concessão da ordem, presente prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao afirmado direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. 2. Na hipótese, a alegação da Autora de que teria apresentado a documentação exigida é refutada pela Autoridade impetrada, que nega haver recebido a declaração reclamada pelo edital. Daí o que fielmente registra a petição do agravo: “fica a '‘palavra’' da recorrente contra a '‘palavra’' da administração”. A controvérsia assim estabelecida não se resolve sem dilação probatória, sabidamente incompatível com a via mandamental. Eis, então, a ausência de prova documental idônea, apresentada já com a petição vestibular, o que autoriza, só por si, a denegação da ordem, por inadequação da via eleita. 3.
Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por falta de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do certame.
Precedentes. 4.
A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Ademais, é de curial sabença que a Lei nº 13.726/2018 visa simplificar os procedimentos administrativos, passando inclusive a dispensar a exigência de autenticação de cópia de documento no âmbito de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No entanto, não vejo como aplicá-la ao caso em voga, pois, em que pese seu art. 3º, §1º constar expressamente que “
é vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido
”, a apelante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada.

Ante o exposto, não comprovado o direito alegado,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.